Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-41.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-41.2021.8.14.0109

APELANTE: GERARDO FERREIRA MAIA FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, no bojo de ação de cobrança ajuizada por Gerardo Ferreira Maia Filho. O agravante sustentou que o prazo foi corretamente observado, considerando a suspensão dos prazos processuais prevista nas Portarias 1207/2025-GP e 1487/2025-GP, publicadas nos DJE de 26/02/2025 e 17/03/2025, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará foram tempestivos, à luz da alegada suspensão de prazos processuais por ato normativo da Presidência do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade dos embargos de declaração deve ser aferida considerando o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, aplicável à Fazenda Pública.

A contagem do prazo para interposição dos embargos deve levar em conta os períodos de suspensão determinados por atos oficiais da Presidência do Tribunal, devidamente publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

Constatou-se erro material na certidão que atestava a intempestividade, sendo comprovado nos autos, por meio dos documentos ID 30736859, ID 30736860 e certidão ID 33061490, que os embargos foram opostos dentro do prazo legal.

A correta interpretação do prazo implica o reconhecimento da tempestividade dos aclaratórios, devendo ser anulada a decisão que não os conheceu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública faz jus ao prazo em dobro para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 183 do CPC.

A existência de portarias suspendendo prazos processuais deve ser considerada na contagem do prazo recursal.

Erro material na certidão de intempestividade pode ser corrigido mediante comprovação documental da tempestividade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183 e 1.023; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, EDcl nº 70081041360, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 24.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800465-41.2021.8.14.0109

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
GERARDO FERREIRA MAIA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30736858)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29653430 que não conheceu do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado agravante, frente a sua intempestividade, na Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o Estado agravante afirma que a intempestividade atestada na oposição dos aclaratórios é equivocada, uma vez que desconsiderou portarias 1207/2025-GP e 1487/2025-GP, publicadas nos DJE 8027 de 26 de fevereiro e 8037 de 17/03/25, onde os prazos do Estado restaram suspensos entre 5 e 21 de março.

Nesse sentido, destacou que o recurso foi protocolado dentro do prazo de 10 dias úteis, merecendo ser conhecidos e providos os aclaratórios.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 31141288), na oportunidade o agravado pugnou pela rejeição do recurso de agravo interno interposto e pela manutenção da decisão monocrática impugnada, uma vez que não haveriam vícios a serem corrigidos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado agravante, frente a sua intempestividade, na Ação de Cobrança de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29653430):

“(...)
Decido
.

Não se encontram presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sobretudo no tocante à tempestividade do recurso, conforme argumentos a seguir.

Apesar de ter prerrogativa de prazo em dobro, se tratando da Fazenda Pública, o embargante não fez valer o seu direito quando deixou de obedecer aos ditames legais acerca do prazo para oposição do recurso em caso.

É de comum ciência à um operador do direito que os prazos para oposição de embargos aclaratórios seguem conforme estabelecido no Art. 1.023 do CPC, sendo eles de 05 (cinco) dias úteis.

Para a Fazenda Pública este prazo se estende ao dobro, de acordo com o Art. 183 do CPC, que abrange também os embargos de declaração, totalizando 10 (dez) dias úteis.

Diante desse contexto, cabe elencar os prazos do caso concreto. Considera-se que o acórdão embargado foi publicado em 25/02/2025, com início da contagem do prazo em 26/02/2025. Considerando os feriados de Carnaval e o prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC), o prazo final para interposição dos embargos esgotou-se em 14/03/2025.

Todavia, os presentes embargos foram protocolados apenas em 19/03/2025, ou seja, fora do prazo legal, caracterizando-se a intempestividade.

Isso se confirma diante da certidão juntada ao PJe constante no ID n. 29639704. Esta destaca a intempestividade comprovada dos embargos em foco.

É válido mencionar que, o embargante não apresentou qualquer justificativa ou causa suspensiva ou impeditiva do prazo, além disso, sequer abriu parágrafo para tratar dos pressupostos de admissibilidade, sobretudo a tempestividade do recurso, no conteúdo redacional recorrente. Por essas razões, deve se impor o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Sobre isso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI N. 11.738/08. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 dias, nos termos do art. 1.023 do CPC/2015. 2. Mesmo computado o prazo em dobro à Fazenda Pública estabelecido no art. 183 CPC/2015, evidencia-se intempestivo o protocolo dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70081041360, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/04/2019) A propósito, registro que a intempestividade acima constatada é corroborada na certidão acostada à fl.191. Em sendo assim, prejudicado a análise do mérito dos embargos de declaração já que configurado a sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração por ser intempestivo. Publique-se. Intime-se. Belém, 17 de junho de 2019. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Relatora IV”.

Sendo assim, há motivos suficientes para entender que o não conhecimento do recurso em caso é medida a se impor.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. (...)”

Sem maiores delongas, a partir dos elementos e argumentos apresentados, verifico que assiste razão ao agravante, uma vez que houve equívoco da secretaria ao considerar intempestivos os embargos opostos.

Tal conclusão decorre da análise do despacho ID 29639704, no qual se registra a intempestividade, bem como dos anexos da petição de agravo interno (ID 30736859 e ID 30736860) e da certidão ID 33061490, que atesta a tempestividade dos embargos.

Diante disso, ainda que o agravado tenha apresentado contrarrazões pelo improvimento do agravo interno, constato que os aclaratórios anteriormente protocolados são tempestivos e devem ser apreciados, em respeito ao devido prosseguimento do feito.

Destarte, conforme o raciocínio acima, vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão monocrática de ID n. 29653430, atestando a tempestividade dos aclaratórios ID 25601215, e determinando o retorno dos autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração em caso.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026